Tribunal: TJPA
Processo: 0004292-40.2014.8.14.0109
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0004292-40.2014.8.14.0109
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Vara Única de Garrafão do Norte/PA
Apelante: ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE
Advogado: Sebastião Lopes Borges - OAB/PA nº 16.938
Apelado: DIRCEU APARECIDO DE ANDRADE
Advogado: Jedyane Costa - OAB/PA nº 13.657
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MEMORIAIS. PRAZO SUCESSIVO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR. CONTRADIÇÃO ENTRE DESPACHO SANEADOR E SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE DO AUTOR COMPROVADA. ESBULHO.

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE em face de sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de Garrafão do Norte/PA (fls. 96/99), a qual julgou procedente a ação de reintegração de posse de imóvel movida por DIRCEU APARECIDO DE ANDRADE em seu desfavor.

Em suas razões recursais (fls. 101/111), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação de seu patrono para apresentação de memoriais e ainda nulidade da sentença por contradição com o despacho saneador dos autos. No mérito, sustenta o
error in judicando
do juízo, pois sempre foi o real proprietário e possuidor do imóvel, o que afastaria a hipótese de esbulho.

Contrarrazões às fls. 115/120, tendo o apelado refutado os argumentos contidos nos recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - DAS PRELIMINARES
a)

Ausência de intimação do patrono do requerido para memoriais

O apelante alega, inicialmente, ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que seu patrono deixou de ser intimado para apresentar memoriais. A simples análise dos autos deixa evidente a improcedência da alegação, senão vejamos.

Em audiência ocorrida em 16.08.2020 (fls. 85/86), o juízo deliberou pelo encerramento da instrução processual e abertura de
prazo sucessivo de 10 (dez) dias
para as partes apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. De referido ato e do que ficou consignado no termo, saíram todas as partes intimadas, sendo desnecessária nova intimação para reiterar a intimação para memoriais.

O patrono do apelante já estava ciente de que o termo inicial de seu prazo para memoriais seria 31.08.2016, tendo como termo final o dia 14.09.2016, com fulcro nos arts. 219, 224 e 231, inciso III, do código de processo civil de 2015. Diante de sua inércia, a preclusão foi certificada às fls. 95.

Assim, devidamente intimado para apresentar memoriais, quedou inerte por responsabilidade sua, não podendo, agora, pleitear a revisão do julgado com base em sua omissão, sob pena de violação à máxima jurídica e ética do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(a ninguém é dado se beneficiar de sua própria torpeza)
.

Destarte, rejeito a preliminar por ausência de amparo fático e jurídico.
b)

Contradição entre despacho saneador e sentença

O apelante alega ainda nulidade do julgamento em decorrência de suposta contradição entre a decisão saneadora de folhas 74/75 e a sentença, uma vez que o juízo teria determinado que a análise dos documentos atinentes à propriedade do imóvel não seria objeto da instrução e, posteriormente, ao julgar a causa, os teria levado em consideração.

O art. 357 do atual CPC/15, ao regulamentar a decisão saneadora, assim dispõe:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Quanto a referida decisão, integrante da fase ordinatória do processo, a doutrina de Scapinella leciona que a finalidade de tal ato judicial é isentar o processo de eventuais nulidades e evitar futuras, bem como prepara-lo para a fase seguinte, que é a instrutória. Para tanto, deve o magistrado:
[...] especificar sobre quais fatos a atividade instrutória recairá, inclusive por que as questões jurídicas devem ser identificadas e circunscritas, quais os meios de provas serão empregados para os devidos fins (e, se for o caso, audiência de instrução e julgamento será designada para colheita de prova oral), quem deverá produzir qual meio de prova, mesmo (e, sobretudo) quando houver modificação do ônus da prova nos moldes do §1º do art. 373. (2020, p. 411).

Dito isso, tem-se que a decisão de fls. 74/75 buscou sanear e organizar o processo para a instrução processual, delimitando os pontos controvertidos, ou seja, as questões de fato e de direito a serem comprovadas, entre outras determinações. Observando-se seu conteúdo, tenho que o item 8 da decisão apenas se refere à matéria de direito objeto da lide, dizendo:
8. A delimitação da sentença de mérito: a) houve ou não o esbulho b) se há danos morais ou materiais c) não será analisado a validade ou não dos documentos acostados em relação a propriedade, tendo em vista que essa ação discute posse, contudo o juiz não irá na sua sentença se basear aos documentos em relação a propriedade.

E nisso não há qualquer retoque a ser feito. É sabido que nas ações possessórias, o emprego do domínio como matéria de defesa é excepcional, pois diz respeito a uma relação jurídica que pode ser oposta por uma situação fática. Significa dizer, a posse pode ser tutelada mesmo em face do real proprietário do bem, devendo este ir a juízo, se for o caso, reivindicar seu direito posteriormente.

A propriedade não é discutida nos autos da demanda possessória.

Ainda que, excepcionalmente, tal propriedade possa ser analisada pelo julgador como instrumento para avaliar a melhor posse no caso concreto, de fato não é ela objeto da lide e foi isso o que deixou expresso o magistrado na decisão saneadora. Não se discute a propriedade do terreno e sim quem se encontrava em sua posse no momento da propositura da ação, fazendo jus à tutela estatal, portanto. O domínio, na sentença de fls. 96/99, foi usado como meio de prova da justa posse, não tendo o julgamento reconhecido qualquer direito a propriedade, mas tão somente à posse.

Portanto, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante, afastando qualquer vício processual na sentença de fls. 96/99 e rejeitando a preliminar suscitada.
II - MÉRITO RECURSAL

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar quem entre o apelante e o apelado de fato possui a justa posse do imóvel situado à Travessa São Paulo, Colônia Tauari, Garrafão do Norte/PA.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Como meios de prova de suas alegações, o recorrido juntou aos autos escritura pública de compra e venda do imóvel, datada de 06.07.2001 (fls. 14/16), certidão cartorária do imóvel (fls. 17), indicando-o como proprietário, boletim de ocorrência datado de 05.11.2014, noticiando o esbulho (fls. 18) e fotos do imóvel de fls. 21/22.

A certidão cartorária indica primeira propriedade de Antônio Andrade Moreira em 30.12.1981, que o vendeu em 27.05.1991 a Milton Xavier da Silva, passando posteriormente ao domínio de Dirceu e Donizete, em 11.07.2001.

O recorrente, por sua vez, juntou compromisso de compra e venda datado de 21.11.1996 (fls. 42/44), notas promissórias assinadas por ele e seu irmão Donizete às fls. 45/51 e, por fim, comprovante de ITBI datado de 16.03.1995 às fls. 52.

Pois bem. A presente demanda tem como objeto matéria eminentemente fática, consistente na posse sobre o imóvel. Em sendo matéria fática, torna-se forçosa a análise da distribuição do ônus probatório estabelecida pela legislação em vigor ao tempo dos fatos, qual seja, o art. 373 do atual CPC/15, que dispunha:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe ao autor, portanto, comprovar sua justa posse, a posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pelo recorrente, de modo a atrair para si a tutela possessória do Estado. Primeiramente, cabe a análise da certidão cartorária de fls. 17, para compreensão da cadeira dominial do imóvel. Nela consta como primeiro proprietário o réu, Antônio Andrade Moreira, que o alienou a Milton Xavier da Silva. Depois, este o vendeu à Madeireira São Miguel Indústria e Comércio LTDA que, por fim, a vendeu ao autor e seu irmão Donizete.

O que se percebe é que realmente o réu pode já ter exercido a posse sobre o bem, decorrente de seu direito de propriedade (período de 30.12.1981 a 27.05.1991), porém em momento muito anterior ao contexto fático ora apreciado (ano de 2014). De todo modo, analisando os autos, tenho que a prova documental é de pouco auxílio ao deslinde da causa, pois pouco dizem sobre o estado da posse. Necessário, assim, recorrer à prova testemunhal para compreensão dos fatos.

Realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 83/86, foram ouvidas as partes, as quais confirmaram suas alegações, e suas respectivas testemunhas, sendo ouvido inicialmente o nacional
João Maceno de Souza,
que, entre outras coisas, afirmou ter trabalhado junto ao recorrido, tanto na serraria quanto no plantio da roça até meados de 2012. Informou que o autor vendeu a serraria a Antônio Carlos, porém manteve o imóvel, tendo repassado apenas o maquinário. Segundo ele, o recorrido jamais abandonou o imóvel, tendo-o usado para plantio de produtos agrícolas após a venda da serraria. Por fim, afirmou que Antônio deixou de visitar o local após o fechamento da serraria.

A testemunha
Maria Leiliane da Silva Oliveira
afirmou que trabalhou para o autor, no plantio de maniva e feijão até meados de 2009. Informou que conhece o recorrente há mais de 10 (dez) anos e informou que este somente ia à serraria para laminar serras. Primeiramente acreditou que Dirceu tivesse vendido o imóvel a Antônio, porém depois foi informada de que se tratava de uma invasão. Segundo ela, o autor sempre morou e trabalhou no local.

Posteriormente, foi ouvido o nacional
Julio Cezar Magalhães,
que informou que o réu era proprietário de uma serraria e depois adquiriu outra juntamente com seu irmão Donizete do Sr. Ariston. Afirmou que os três irmãos trabalhavam juntos na serraria, mas que nunca viu Dirceu morar ou plantar no imóvel. Disse que a administração da serraria era feita pelos três irmãos e após certo tempo Antônio se afastou para administrar somente a sua.

A última testemunha ouvida foi a Sra.
Maria Mairy Felix da Silva,
ex cunhada do réu, que afirmou que Dirceu e Antônio compraram a serraria em 1996 e que, após Antônio ir a São Paulo, Dirceu passou a trabalhar na serraria e acabou por impedir o réu de entrar no local. Donizete e Dirceu venderam a serraria a Antônio Carlos, que tentou repassar uma parte ao réu. Nega que alguém tenha morado ou plantado no local. Segundo ela, o terreno foi cercado a mando de Antônio, que era o único a cuidar do imóvel. Confirmou que o réu serrava sua madeira na serraria, mas afirmou que ele também trabalhava lá, pois tinha sociedade com o irmão.

Foram as provas obtidas ao longo da instrução.

Entendo que o depoimento do apelante é de suma importância para delimitar a posse, pois afirmou ele ser proprietário do imóvel desde 1996, quando o adquiriu junto com seu irmão Donizete. Informou que em 1997 teve que viajar para São Paulo, para acompanhar sua esposa em tratamento de saúde, ficando lá por cerca de 04 (quatro) anos, período em que o recorrido teria tomado posse do imóvel. Após isso, este não mais teria lhe permitido acesso ao bem. Todavia, não consta nos autos qualquer elemento de prova que ratifique tal afirmação. Esbulhado de sua posse, não procurou o Estado, não registrou ocorrência, simplesmente deixou-o a seus irmãos. E mais, passou a usar a serraria apenas para laminar suas madeiras, o que não implica o
status
de proprietário do imóvel.

Segundo o apelante, o esbulho teria ocorrido em 1997, porém somente no ano de 2014 o recorrente achou-se no direito de reaver sua posse, invadindo o imóvel após viagem de seus irmãos? Pouco crível tal alegação. Diante de todo o contexto fático e das provas testemunhais colhidas, não vislumbro prova da justa posse do réu, mas sim de seu esbulho, tendo em vista a posse anterior do autor da demanda.

O autor comprovou a posse sobre o bem, sendo válido ressaltar que para atrair a tutela estatal, não se faz necessária a detenção física da coisa, mas sim o ânimo de domínio sobre ela, a possibilidade de geri-la e dela usufruir, como o fez o recorrido, ao usar a terra para plantio, seja seu, seja de terceiros. Ainda a posse indireta é passível de tutela, nos termos do art. 1.197 do CC/02.

O documento de fls. 42/44 está longe de comprovar a justa posse do imóvel, notadamente quando a matrícula nele referida não condiz com a matrícula referida na certidão de fls. 17, além do fato de o documento encontrar-se ilegível na maior parte de seu conteúdo. Quanto às notas promissórias, enquanto título executivo, não apresentam maior valor probatório uma vez que não indicam a origem da obrigação.

Destarte, tendo o autor comprovado a posse sobre o imóvel, obtida de forma justa, mansa e pacífica, decorrente da compra da serraria, entendo que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, motivo porque se faz forçosa a procedência da demanda, com ordem de reintegração do imóvel, nos exatos termos da sentença de piso, tudo de acordo com o disposto no art. 373, inciso II do CPC/15 e com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR